Tribunal: TJMT
Processo: 1006541-31.2020.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006541-31.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEVERSON CONRADO BONETTI - CPF: 006.827.891-86 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006541-31.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorrido

Recorrente(s):

Reserva Administradora de Consórcio Ltda – EPP

Recorrido(s):

Cleverson Conrado Bonetti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. INFORMAÇÃO PRESTADA PELA EMPRESA QUE SE TRATAVA DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA PELO PREPOSTO DA RECLAMADA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se o consumidor demonstra por meio de conversa pelo aplicativo “whastapp” que ao questionar o atendente de como era o contrato para aquisição de imóvel, este explica se tratar de liberação imediata de crédito, como se fosse financiamento bancário fato que demonstra a ocorrência de publicidade enganosa e constitui falha na prestação do serviço, dá ensejo a restituição dos valores pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, pelos contratempos e dissabores sofridos.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, para o fim específico de
DECLARAR
a rescisão contratual entre as partes;
CONDENAR
a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados pelo autor, corrigido pelo INPC a partir da data de desembolso e acrescidos de juros legais desde a citação; e
CONDENAR
a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios
[2]

.”

Nas razões recursais, o Requerido, ora Recorrente, pretende a reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: inexistência de vício de consentimento ou má prestação nas tratativas contratuais; da devolução dos valores pagos; das deduções contratuais; da taxa de administração/antecipação. Pugnando ao final que seja determinada a restituição dos valores conforme disposição contratual, isto é, somente quando da contemplação da cota do consórcio e, ainda, com as deduções da multa contratual, taxa de administração, também prevista no contrato.

No presente caso o Autor alega que foi “enganado” pelo vendedor da empresa reclamada ao assinar o contrato de consórcio, uma vez que este lhe garantiu que não se tratava de contrato normal e que seria contemplada de imediato, pois o seu contrato era de liberação de crédito, sendo esta, uma das modalidades de contratos existentes junto a empresa reclamada.

Pois bem. Em que pese o Recorrente afirmar que o contrato de consórcio foi devidamente assinado pelo Autor, bem como tomou ele conhecimento de que poderia não ser contemplado de imediato, ao analisar as provas anexadas aos autos, tenho que o primeiro contato da empresa com o Autor está viciada.

Na conversa juntada no id 77045975, o Autor já pergunta se a atendente trabalha na ‘acg representação’ e ainda afirma: SOBRE VENDA DE CASA, e a atendente responde que sim, inclusive afirmando que mexe com o parcelamento:

O Autor ainda é muito claro, ao perguntar o que seria necessário para conseguir a liberação do crédito, sendo respondido que seria necessário apensas os documentos pessoais, conforme se segue:

Portanto, é evidente que ocorreu uma falsa promessa ao autor de que estava contratando uma liberação e crédito, em que pese esta tenha assinado um contrato de consórcio, onde seria necessário a contemplação para que a carta de crédito fosse liberada, entendo que o preposto da reclamada agiu com deslealdade e ignorou o dever de informação ao consumidor.

Deste modo, a meu ver, os fatos noticiados nestes autos evidência da ocorrência de prática abusiva, bem como houve a venda de um contrato inexistente, ou seja, uma propaganda enganosa, fato este previsto no art. 37 do Código de Defesa do Consumidor, a seguir transcrito.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, o áudio apresentado pelo Recorrente no id 77048990, não tem o condão de confirmar o conhecimento do Recorrido quanto aos termos do contrato, visto que ele foi muito claro que estava no meio do trabalho aguardando um carregamento de adubo e era evidente que sequer estava compreendendo o que estava sendo dito pela atendente. Outrossim, o momento de informar claramente que se tratava de contrato de consórcio era naquele primeiro contato e não após o consumidor ter inclusive já transferido o dinheiro da entrada, acreditando se tratar de liberação de crédito.

Quanto ao dano moral, este ocorreu na medida em que o consumidor demonstrou por meio de conversa por aplicativo com o vendedor que se valeu de “ignorância” da consumidora quanto ao contrato estabelecido entre as partes para lhe vender o consórcio, ademais, acrescento que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços contratados, com suas corretas especificações,
assim como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, nos termos do art.
6º
, incisos
III
e
IV
do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...)

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

Portanto, os fatos narrados neste feito configuram falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização a título de dano moral, em razão dos contratempos e dissabores sofridos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
e nego–lhe provimento
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator